Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DANOS AO VEÍCULO DA RECORRENTE. VÍDEOS DE SEGURANÇA DE BAIXA QUALIDADE. RELATO INCONSISTENTE DE INFORMANTE. PRODUÇÃO DE PROVA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DO DANO. PRESUNÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que teve um relacionamento de namoro com o requerido por cerca de três anos e que o relacionamento findou há cerca de um ano e meio. Argumenta que o réu a persegue e a ameaça, com comportamento agressivo, tendo queimado bens da autora (caso resolvido em outro processo), acrescentando que em 19 de novembro de 2023 o requerido riscou o veículo da autora que se encontrava estacionado na rua. Alega que se direcionava com suas amigas a um estabelecimento em seu veículo; quando avistou o requerido no local e passou direto, tendo estacionado o veículo em uma rua lateral, ao lado de outro estabelecimento, no qual a autora e suas amigas ficaram. Relata que, ao sair do local, se surpreendeu com o veículo riscado e que, ao buscar imagens de câmeras do local, identificou o veículo do réu parado por um tempo ao lado de seu veículo, concluindo que o dano fora causado pelo réu. Em contestação, o requerido arguiu preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, sustenta que no dia dos fatos narrados pela requerente não estava com seu veículo, e sim o de sua namorada; não podendo ser identificado, pelas imagens anexadas aos autos, que ele danificou o veículo da autora.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID no 63401263) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 63401268).
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos iniciais, asseverando que o argumento central da sentença se refere ao fato do recorrido não haver sido reconhecido, sendo que é claro na filmagem, para quem conhece o recorrido pessoalmente, como foi o caso da testemunha Irlan, de que ele fora o responsável pelos danos materiais causados no veículo da recorrente. Aduz que seria muita coincidência veículo similar (VW/bora) dirigido por indivíduo com as características do recorrido e com razões para prejudicar a recorrente, ex-namorada.
5. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual aplicam-se as diretrizes estabelecidas pelo Código Civil. Inicialmente, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
6. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
7. Na situação sub judice, faz-se necessário analisar todas as provas apresentadas. Oportuno dizer que, apesar da recorrente relatar sobre atos agressivos supostamente realizados pelo recorrido em momento passado, tais são irrelevantes, pois a presente demanda se refere tão somente quanto aos danos verificados no veículo da recorrente e se eles foram efetivados pelo recorrido, com pleito de reparação pelo patrimônio material e pelos transtornos morais causados por esta síntese processual extraída do relato inicial e do recurso inominado.
8. Quanto às provas, verifica-se que os vídeos de segurança de ID no 63398848, pg. 05 a 63398852 são de baixa qualidade e não estão coloridos. Sequer é possível concluir que o veículo da recorrente é vermelho nestes vídeos, tampouco se vê com clareza o motorista dirigindo o carro que para por 20 segundos ao lado do veículo com características daquele de propriedade da recorrente (vídeo de ID no 63398850).
9. No que concerne à audiência de instrução, todas as pessoas ouvidas pelo juízo foram na qualidade de informante, por possuírem relacionamento próximo às partes. O relato mais relevante para o deslinde justo do feito é o do informante Irlan, que se declarou amigo próximo da recorrente; que não estava no local quando do acontecimento dos fatos, porém identificou como sendo motorista do veículo supostamente cinza o recorrido, sendo possível verificar que ele era calvo com cor de pele mais clara. Tal identificação ocorreu unicamente após assistir aos vídeos de segurança, mesmo vídeos juntados aos autos sem qualquer valor probatório. Os demais informantes relataram fatos sem qualquer relevância, tais como terem visto o recorrido em um bar vizinho.
10. Assim, ante a análise das provas produzidas nos autos, bem como observando o ônus probatório instituído pelo processo civil brasileiro, constata-se que a recorrente não logrou demonstrar qualquer fato constitutivo de direito, devendo a sentença ser mantida na sua íntegra.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Contudo, a sua exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça aqui concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.